Tribunal: TJDFT
Processo: 0732993-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. GOLPE DO BOLETO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, ACOLHIDA NO JUÍZO DE ORIGEM, AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No tocante à preliminar, suscitada em contrarrazões, sem razão a parte ré. Isso porque a utilização de argumentos já invocados nos autos não viola a norma do art. 1.010, II e III do CPC, se as razões recursais expõem argumentos fáticos e jurídicos em que se apoia o inconformismo da autora/recorrente. Destarte, tal prática não deixa de cumprir o objetivo de constituir impugnação específica a determinados capítulos da sentença contra a qual se insurge o recorrente. Preliminar de não conhecimento do recurso, pela ausência de impugnação específica, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
2. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 23793091 - Pág. 1).
3. Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos réus e extinguiu o processo sem análise do mérito (artigos 485, VI do CPC, e 51 da Lei 9.099/95).
4. Sustenta a recorrente, em síntese, legitimidade passiva dos réus (credor putativo, solidariedade), responsabilidade objetiva da entidade bancária, ato ilícito indenizável e dever de devolução, em dobro, dos danos materiais. Ressalta que há jurisprudência consolidada sobre a matéria.
5. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja.
6. No caso, se a parte autora dirige sua pretensão contra atos que imputa aos réus, em razão da fraude de que foi vítima (golpe do boleto) cabe a esses figurarem no polo passivo. A responsabilidade pelo evento é matéria afeta à análise do mérito e demanda a análise de provas. Além disso, no caso em comento, restou demonstrada a existência de relação jurídica material entre as partes (ID 23791779 - Pág. 3 e 23791802 - Pág. 6), o que é suficiente para aferir a pertinência subjetiva da ação
7. Outrossim, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2o, do artigo 3o; parágrafo único, do art. 7o; §1o, do art. 25, todos do CDC). Desta feita, restando comprovada a participação dos réus na cadeia de fornecimento, justifica-se a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, § único, do CDC.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
9. Sendo necessário dar prosseguimento ao feito, inclusive com a possibilidade de produção de prova, em especial quanto a dinâmica da negociação para quitação do empréstimo consignado, e, também, haja vista o pedido de indenização por dano moral, inviável aplicar na espécie a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condição de imediato julgamento.
10. Portanto, a anulação da sentença e a devolução do processo ao juízo “a quo” é medida que se impõe.
11. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
12. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.